Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 525, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO MONTANTE DO VALOR DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de conferir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo recorrente nos autos de origem, com o objetivo de obstar a prática de atos expropriatórios em seu desfavor.
2. No caso em exame a alegação de excesso do valor do crédito apresenta caráter genérico, diante da ausência de indicação precisa do montante entendido como devido e da inexistência de demonstrativo discriminado e atualizado, limitando-se o recorrente a impugnações genéricas relativas aos critérios de cálculo empregados pelo credor.
4. Ademais, a alegação de ausência de mora revela-se defesa atinente à obrigação originária, incompatível com a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do Código de Processo Civil, cuja cognição se restringe às hipóteses expressamente previstas em seu § 1o, não abrangendo a rediscussão da mora já reconhecida em sentença transitada em julgado.
5. Nesse contexto, revela-se desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, uma vez que os documentos que embasaram a formação do crédito foram regularmente juntados na origem e não foram objeto de impugnação específica pelo devedor, inexistindo demonstração concreta do excesso alegado.
6. Recurso conhecido e desprovido.